Tribunal: STF
Processo: HC 261166
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NO QUAL SE APONTA COMO AUTORIDADE COATORA A PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO COM PROPÓSITO DE DESCONSTITUIR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NOS AUTOS DA PETIÇÃO 12.100 RD-QUARTO/DF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RECEBIMENTO DO HABEAS CORPUS COMO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal — STF, que recebeu a denúncia contra o paciente e outros corréus nos autos da Petição 12.100 RD-quarto/DF (Ação Penal 2.694/DF). 



    2. Pedido subsidiário de recebimento do habeas corpus como mandado de segurança.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal analisar as pretensões articuladas pela defesa neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    5. O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    6. Também se revela inviável o recebimento do presente habeas corpus como mandado de segurança, tendo em vista que esta Suprema Corte, em reiterados julgados, firmou jurisprudência no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal — ou de seus órgãos colegiados —, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, devidamente comprovadas.



    7. No caso concreto, contudo, não há qualquer demonstração mínima de teratologia, ilegalidade ou abuso na decisão proferida pela Primeira Turma do STF, que recebeu a denúncia contra o paciente e outros corréus nos autos da Petição 12.100 RD-quarto/DF (Ação Penal 2.694/DF), capaz de justificar a pretendida conversão.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.